Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SINISTRO. COLISÃO na TRASEIRA DE VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. recurso não provido.
1. O condutor, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, deve manter distância de segurança, tanto lateral quanto frontal, em relação aos outros veículos e ao limite de velocidade da pista, as condições do local e do trânsito, e as condições climáticas.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes". (AgInt no AREsp 1162733/RS, T 4, Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017)
3. No caso em exame, as partes não divergem acerca da colisão na traseira de outro veículo, razão pela qual é dever daquele que não observou a devida distância do automóvel dianteiro indenizar os danos resultantes do acidente.
4. Apelação não provida. Unânime.